Tribunal: TRF3
Processo: 0014812-41.2012.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1304/1327)

0014812-41.2012.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014812-41.2012.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: COLLECTION ARTES E DESIGN GRAFICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA - SP168044-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE YOKOMIZO ACEIRO - SP175337-A

Ementa

Ementa: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES POR DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedente o pedido, para condenar a CEF ao pagamento de R$ 37.500,00, a título de danos materiais, decorrentes da devolução indevida de cheques apresentados para compensação, e de R$ 15.000,00 a título de danos morais. A autora sustenta, em grau recursal, a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por danos morais deve servir a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por parte do requerido, todavia não podendo se prestar ao enriquecimento ilícito da vítima.

4. No caso, não houve a comprovação de outros danos morais sofridos pela pessoa jurídica, violadores de sua honra objetiva, além daqueles intrínsecos ao fato e já reconhecidos em sentença, razão pela qual mantem-se a indenização no montante originalmente fixado.

5. Trata-se de valor que não é irrisório e que, se maior, pode levar ao enriquecimento sem causa da vítima. Além disso, uma vez somado à restituição material, é suficiente para compensar o prejuízo sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.09.2002.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0014812-41.2012.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: COLLECTION ARTES E DESIGN GRAFICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA - SP168044-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE YOKOMIZO ACEIRO - SP175337-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por COLLECTION PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio da qual requer indenização por danos materiais e morais.

Narra ter celebrado negócio jurídico com a empresa Jayme Costa Empreendimentos e Participações Ltda., recebendo desta 12 cheques pré-emitidos no valor total de R$ 90.000,00, destinados ao pagamento de obrigação contratual. Aduz que, após a apresentação das cártulas para compensação, alguns cheques foram indevidamente devolvidos pela instituição financeira pela alínea 22 (divergência ou insuficiência de assinatura), circunstância que teria impedido o recebimento dos valores correspondentes e ocasionado prejuízos financeiros à empresa, além de abalos de ordem moral decorrentes da frustração do crédito e dos transtornos experimentados em sua atividade empresarial.

A sentença foi proferida nos seguintes termos (ID 334759759):

Pelo exposto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela CEF e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015 para determinar que a CEF:

a) pague à parte autora o valor de R$ 37.500,00 (Trinta e sete mil e quinhentos reais), a titulo de danos materiais, equivalente ao montante dos cheques indevidamente devolvidos, devendo tal valor ser atualizado pelos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente por ocasião do cumprimento da sentença;

b) pague à parte autora o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a titulo de danos morais, corrigido monetariamente pelos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros de mora de 1% ao mês, a contar da publicação da sentença. (Súmula 362 do STJ).

Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da condenação.

A autora apela, sustentando a majoração dos danos morais (ID 334759770).

Com contrarrazões, subiram os autos. A CEF alegou ausência de interesse recursal por violação ao princípio da dialeticidade.

Em ID 349375098, a instituição financeira noticiou o cumprimento da obrigação.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, afasto a alegação no sentido de que o recurso violaria o princípio da dialeticidade, tendo em vista que foram impugnados os fundamentos da decisão, questionando-se especificamente a conclusão do Juízo quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, não havendo motivo para alegar que as razões de recurso sejam dissociadas da sentença.

Assim, tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Quanto à fixação do valor devido a título de dano moral, que tem natureza reparatória e punitiva, deve-se levar em conta a situação específica dos autos, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante entendimento adotado pela jurisprudência do E. STJ no julgamento do RESP 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/09/2002:

"o quantum a ser fixado na ação por indenização por danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo calcado nos cânones da exemplariedade e solidariedade sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, devendo, por isso, levar em consideração a capacidade econômica do réu, tornando a condenação exemplar e suportável".

Isto estabelecido, considero que o valor da indenização deve servir a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por parte da requerida, mas que também não deve haver enriquecimento ilícito da vítima.

No caso, a apelante alega que o caso “trouxe grave prejuízo a empresa Apelante, que se viu a beira da falência pelo ‘calote' tomado”. No entanto, convém anotar que não houve a comprovação de outros danos morais sofridos pela pessoa jurídica, violadores de sua honra objetiva, além daqueles intrínsecos ao fato e já reconhecidos em sentença, razão pela qual mantenho a indenização no montante originalmente fixado. Trata-se de valor que não é irrisório e que, se maior, pode levar ao enriquecimento sem causa da vítima. Além disso, uma vez somado à restituição material, é suficiente para compensar o prejuízo sofrido.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES POR DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedente o pedido, para condenar a CEF ao pagamento de R$ 37.500,00, a título de danos materiais, decorrentes da devolução indevida de cheques apresentados para compensação, e de R$ 15.000,00 a título de danos morais. A autora sustenta, em grau recursal, a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por danos morais deve servir a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por parte do requerido, todavia não podendo se prestar ao enriquecimento ilícito da vítima.

4. No caso, não houve a comprovação de outros danos morais sofridos pela pessoa jurídica, violadores de sua honra objetiva, além daqueles intrínsecos ao fato e já reconhecidos em sentença, razão pela qual mantem-se a indenização no montante originalmente fixado.

5. Trata-se de valor que não é irrisório e que, se maior, pode levar ao enriquecimento sem causa da vítima. Além disso, uma vez somado à restituição material, é suficiente para compensar o prejuízo sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.09.2002.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão